Tribunal: TJES
Processo: 5001565-19.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN GOBIRA MEDEIROS
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5001565-19.2023.8.08.0030

Recorrente: WILLIAN GOBIRA MEDEIROS

Recorrido: B2W COMPANHIA DIGITAL E SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A.

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora alega que comprou no site da primeira requerida (B2W COMPANHIA DIGITAL) uma televisão de fabricação da segunda requerida (SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A.) e que após transcorrido o prazo de três meses da garantia contratual, o produto começou a apresentar alguns defeitos na tela. Sustenta que tentou entrar em contato com a fabricante para obter o reparo, mas não logrou êxito.Requerendo assim, alternativamente a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, ou ainda, a condenação a obrigação de reparar ou conversão em perdas e danos, bem como requer indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Dessa forma, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a substituição do produto ou alternativamente a restituição da quantia paga de R$ 2.299,99 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) - ID 21589851, ao autor, com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo;

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

c) DETERMINAR que a parte autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, proceda com a devolução do bem, após a devida substituição ou restituição do valor, disponibilizando-o para retirada pelas requeridas, no prazo de 10 dias, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora, caso não seja feita a retirada.”

Inconformada, a parte autora apresenta RECURSO INOMINADO, pugnando pela majoração do dano moral arbitrado pelo juízo
a quo
para a quantia pretendida na inicial
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:
“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

No caso concreto vemos as falhas recorrentes dos fornecedores para minimizar os prejuízos e dores da parte autora, conforme petição de ID

6421536, no dia 18 de outubro de 2023, mesmo após a sentença o problema não tinha sido solucionado, pois recebeu uma televisão de menor qualidade e com marcar de usos, deixando evidenciados a extensão dos danos sofridos pelo consumidor.

Podemos verificar, que essas práticas das empresas não concedendo nenhuma oportunidade aos consumidores de diálogo e acordos para resolução extrajudicial, resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto as empresas demostram nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial e no caso até após a sentença judicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual entendemos pela majoração do dano moral.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida.

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Assim, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é ínfimo em relação ao dano sofrido, haja vista a desídia da ré em providenciar de imediato a solução para o consumidor.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para majorar a condenação por danos morais para o importe de R$
5.000,00 (cinco
mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, devido ao provimento parcial do recurso

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)